Tribunal: TJSP
Processo: 1005364-63.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de estacionamento. Furto de pertences no interior do veículo em estacionamento. Ação indenizatória de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Sentença de procedência. Inconformismo. Falha na prestação de serviço incontroversa. Danos morais. Caracterização. Irresignação voltada ao incremento da verba indenizatória. Quantum indenizatório mantido. Valor fixado

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços de estacionamento. Furto de pertences no interior do veículo em estacionamento. Ação indenizatória de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Sentença de procedência. Inconformismo. Falha na prestação de serviço incontroversa. Danos morais. Caracterização. Irresignação voltada ao incremento da verba indenizatória. Quantum indenizatório mantido. Valor fixado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005364-63.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EMERSON DOMINGUES DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RONALDO RODRIGUES PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-63.2018.8.26.0564 -Voto no 19.337
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1005364-63.2018.8.26.0564
Comarca: 3a Vara Cível São Bernardo do Campo
Apelante: Emerson Domingues de Moraes
Apelada: Ronaldo Rodrigues Pinheiro
Voto no 19.337
Apelação Cível. Prestação de serviços de estacionamento.
Furto de pertences no interior do veículo em estacionamento.
Ação indenizatória de danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
Sentença de procedência. Inconformismo. Falha na prestação
de serviço incontroversa. Danos morais. Caracterização.
Irresignação voltada ao incremento da verba indenizatória.
Quantum indenizatório mantido. Valor fixado dentro dos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 113/117, que, em ação
indenizatória de danos patrimoniais e extrapatrimoniais, julgou
procedentes os pedidos, para condenar a ré a indenizar o prejuízo
patrimonial sofrido pelo demandante Emerson Domingues De
Moraes, no valor de R$ 1.290,03 (mil duzentos e noventa reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-63.2018.8.26.0564 -Voto no 19.337
3
três centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
desde a citação (responsabilidade civil contratual), e a atualização
do débito pelo INPC do IBGE (DEPRE do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo), desde a data do evento (Súmula 43 do STJ);
bem como condenou a ré a indenizar o prejuízo extrapatrimonial
sofrido pelo demandante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária, a partir da
publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), calculada pelo INPC
do IBGE (DEPRE do TJSP).
Sucumbente, condenou a ré, ainda, no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios ficados em 10% do valor da condenação
para o(s) advogado(s) do demandante (art. 85, § 2o, do CPC, e
Enunciado n.o 326 da Súmula do STJ).
O autor, não conformado com parte da
decisão, apela (fls. 120/130).
Alega, em resumo, que o valor atribuído à
indenização é ínfimo e deve ser majorado para R$ 10.000,00.
Destaca que esperou mais de 4 horas no
local, praticamente teve que implorar que pagassem o chaveiro,
pois queria ir embora para casa, e simplesmente o dono assim
como funcionário tentaram fazer com que ainda pagasse o
chaveiro.
Não satisfeitos com todo o transtorno que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-63.2018.8.26.0564 -Voto no 19.337
4
geraram, ainda negaram pagar um Uber ou táxi para que fosse
buscar a chave reserva.
Frisa
que
deixou
seu
carro
no
estacionamento pagando pelos serviços para evitar a insegurança
das vias públicas e, simplesmente, o seu carro foi violado pelo
próprio funcionário do estabelecimento, sendo assim vítima não
apenas de um dano material e extrapatrimonial, mas também de um
crime, onde o tempo todo o autor do crime de furto fingiu ser
pessoa idônea e simulando situações para não ser descoberto e
para enganá-lo passou horas no local sem poder ir para casa com
o seu carro.
Destaca que deve ser observado que em
casos análogos ao seu, o valor da indenização arbitrada foi maior,
justamente para que a empresa causadora do dano fosse punida e,
que tal punição fosse capaz de fazer com que essas empresas
empreguem mais segurança nos estacionamentos ofertados aos
consumidores, que as buscam justamente devido à insegurança
que assola o país.
Pugna
também
pela
majoração
dos
honorários advocatícios.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 134/139).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-63.2018.8.26.0564 -Voto no 19.337
5
É o relatório.
Não mais se discute a falha na prestação de
serviços por parte da ré com sua condenação por danos morais,
pois estes aspectos já foram reconhecidos pela r. sentença e não
restaram devolvidos sob o prisma do interesse da condenada.
Desse modo, só as razões do recurso do
autor estão postas para conhecimento deste E. Tribunal, limitando-
se elas ao montante da indenização devida a título de danos morais
e honorários advocatícios.
No caso, de fato, restou incontroverso que
houve falha na prestação de serviços da ré, que ocasionou o furto
dos pertences no interior do veículo do autor quando estacionado
no seu estabelecimento.
Assim, inegável que tal fato causou-lhe
danos passíveis de reparação, ante o dever de guarda e vigilância
decorrente da condição de depositária do bem.
Nesse sentido, a Súmula 130 do C. Superior
Tribunal de Justiça estabelece “in verbis” que: “a empresa
responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículo ocorridos em seu estacionamento”.
A respeito da quantia indenizatória, tendo
que a ré não se insurgiu em relação à sua condenação por danos
morais, questionada só no recurso pelo autor, na ausência de
parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil tarefa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-63.2018.8.26.0564 -Voto no 19.337
6
quantificar o abalo psíquico gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano, grau de culpa do ofensor e
qualidade das partes para que se atinja um valor condizente com o
abalo vivenciado.
Neste sentido, o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Na fixação do dano moral, deve o Juiz
orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso”. (REsp. no 85.205 RJ, in RSTJ 97/280).
“Em sede de recurso especial, é cediço que,
no que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de
danos extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se
pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente
para restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em
repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem
causa ao ofendido”. (AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005364-63.2018.8.26.0564 -Voto no 19.337
7
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais
do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade
Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, bem como o fato que cerca o
ilícito reconhecido para a compreensão de que houve a ocorrência
de danos morais na circunstância, de rigor a manutenção da
condenação em R$ 5.000,00, quantia que atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
Seu patamar, tendo em consideração os
diferentes graus de ilícitos em que há geração de danos morais,
para esta relatoria já foi fixado em montante suficiente para o caso
em questão.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, inclusive em relação à sucumbência.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator